Tribunal: TJDFT
Processo: 0724856-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO NO TRECHO DE RETORNO. AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de atraso de voo sem comunicação prévia. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade Civil. Limitação da solidariedade. Prestação de serviços em cadeia. A hermenêutica mais adequada à regra que prevê a responsabilidade solidária na hipótese em que o contrato envolve vários fornecedores (art. 7o. e 25 do CDC) é aquela que limita a obrigação de reparar o dano à obrigação desempenhada por cada um dos integrantes da cadeia. Assim, reconhece-se a responsabilidade das agências de turismo (art. 27 da Lei n. 11.771/2008) pela falha no fornecimento de informações adequadas e claras acerca do serviço a ser prestado, que constituem direito básico do consumidor (art. 6o, III, do CDC), conforme decidido pelo STJ no REsp 1799365 / MG 2019/0040058-2 Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), porém não há responsabilidade pelo atraso imotivado de voo, decorrente de falha operacional da companhia aérea, que resultou em perda de conexão.
3 – Atraso de voo. Perda de conexão. Ausência de defeito na prestação do serviço. Não restou demonstrado defeito na prestação do serviço prestado pela ré. Os autores alegam na inicial que a companhia aérea sequer informou o motivo do atraso. Não obstante o dissabor decorrente do atraso de aproximadamente 4 horas no voo do trecho San Andres/Bogotá, que resultou na perda da conexão para São Paulo, tal não pode ser imputado à agência de turismo, sobretudo porque se trata de falha operacional exclusiva da transportadora. Assim, não há responsabilidade da ré pelos danos suportados pelos autores. Precedente no STJ (REsp 797.836/MG, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2006, DJ 29/05/2006, p. 263). Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J